Tribunal: TJPA
Processo: 0807917-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807917-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRUNO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROCEDENTE. APENADO CONDENADO POR TRÁFICO COMUM. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06. REQUISITOS DO DECRETO FEDERAL N. 11.302/022 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao contrário do que foi sustentado pela defesa, o agravado não foi condenado por tráfico minorado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06), mas sim por tráfico comum, previsto no
caput
daquele dispositivo legal, logo, aplica-se-lhe tanto a vedação prevista no art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/22 (que veda a concessão do benefício a crimes apenados com penas em abstrato superiores a cinco anos), quanto a vedação expressa do art. 7º, inciso VI da mesma norma, sendo inviável a concessão do benefício e, portanto, equivocada a decisão impugnada.

2. Agravo em execução conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, em 13.04.2023 (Num. 14143055 – Pág. 7/8), nos autos de execução de pena nº 0007127-10.2016.8.14.0051 (sistema SEEU), o qual deferiu
o pedido de Indulto Natalino, com base no artigo 107, II, do CP, extinguindo a punibilidade do apenado referente à condenação imposta no processo nº 0011379- 85.2018.8.14.0051, pelo crime de tráfico.

Em suas razões recursais (Num.14143055 – Pág. 9/12), o agravante entende que a deliberação que concedeu o indulto ao indivíduo Bruno Gomes da Silva é passível de cassação, pelo fato de o apenado não preencher os requisitos legais do art. 5º do Decreto Federal 11.302/2022.

A defesa do apenado apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 14143055 - Pág. 15/18, refutando as alegações ministeriais e pugnando pelo não provimento do Recurso do Agravo.

O juízo da execução manteve a decisão por seus próprios termos, conforme documento de Num. 15634210.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme parecer de Num. 14259291.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do Agravo em Execução.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do Mérito Recursal

O Ministério Público do Pará impugna a decisão que concedeu ao apenado o indulto natalino, com base no Decreto Federal n. 11.302/22, pois este não preencheria os requisitos legais da norma, especificamente previstos em seu art. 5º, pleiteando, assim, a cassação da decisão.

O Decreto Federal n. 11.302/22 elenca as hipóteses destinatárias do indulto em seus artigos 1º ao 6º. No caso em tela, é válido transcrever o disposto no art. 5º de referido decreto, que diz:

Art.5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único: Para fins do disposto, no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(Grifei)

Trata-se de regra geral, à qual o próprio decreto estipula exceções em seu art. 7º, que prevê:

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

[...]

VI -
tipificados no caput e no § 1º do art. 33
, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

[...]

(Grifei)

Como se observa, o art. 7º acima transcrito cria exceções às regras previstas nos artigos antecedentes, permitindo que o indulto natalino seja concedido mesmo aos apenados condenados por crime de tráfico de entorpecentes, desde que na modalidade minorada, prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Nesse sentido é a jurisprudência, que tem afirmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
. 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "s erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3.Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 818978 SP 2023/0138260-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada.
2. Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 820560 SP 2023/0145146-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

(Grifei)

Pois bem. Embora a defesa, em sua peça recursal, alegue que o apenado faz jus ao benefício legal, por ter sido condenado nos autos da ação penal n. 0011379-85.2018.8.14.0051 (sistema LIBRA) pelo crime de tráfico minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, tal alegação não prospera, eis que em consulta ao sistema SEEU,
ficou constatado que a condenação decorrente daquela ação penal foi com base no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas e à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (consoante sentença sob o Movimento 36.4 dos autos de execução),
cujo trânsito em julgado ocorreu em 01.07.2019 (Movimento n. 49.4 dos autos originais de execução).

Perceba-se que a defesa sequer juntou a estes autos referida sentença, pois a decisão deixa patente o não preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício legal. Isso porque o art. 5º do decreto federal n. 11.302/22 expressamente veda a concessão do indulto natalino a crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a 05 (cinco) anos, sendo que a pena prevista no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas é de 15 (quinze) anos.

Ainda que não houvesse tal empecilho, o art. 7º do mesmo decreto federal expressamente veda a aplicação do indulto aos crimes de tráfico, previstos no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas. Significa dizer, tanto com base no art. 5º da norma, quanto com base no seu art. 7º, inciso VII, a concessão do benefício ao agravado é proibida, sendo flagrante o equívoco da vara de execuções, ao conceder-lhe o indulto natalino.

Dessa feita, assiste razão ao agravante, devendo a decisão de Num. 14143055 - Pág. 7/8 ser cassada por força do
error in judicando
, com a consequente nulidade da concessão do indulto e, consequentemente, da extinção da punibilidade quanto à condenação imposta nos autos da ação penal n. 00113379-85.2018.8.14.0051 (sistema LIBRA).

Ante o exposto,
CONHEÇO E CONCEDO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
,
nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024